Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-27.2022.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017357-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA - CPF: 961.150.766-68 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 027.327.376-07 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (AGRAVADO), CÁTIA GREGÓRIO (AGRAVADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (AGRAVADO), KARLA DEGASPERY FRITSCH (AGRAVADO), GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FIGUEIRA SILVA - CPF: 121.439.387-05 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINA VAREJAO GOMES PIMENTEL - CPF: 109.292.197-40 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 124.132.177-97 (ADVOGADO), DANIEL ZANDONADE MATTA - CPF: 160.034.667-74 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), CATIA GREGORIO - CPF: 420.294.061-04 (AGRAVADO), KARLA DEGASPERI FRITSCH - CPF: 535.134.101-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Messias de Faria e outros contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve a extinção da Ação Rescisória, sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio.

A decisão agravada condenou os Agravantes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é necessária nova intimação para o recolhimento das custas processuais após o trânsito em julgado do acórdão que revogou a gratuidade da justiça;

(ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de recolher as custas processuais, fixada expressamente no acórdão que revogou a gratuidade da justiça, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado, sob pena de premiar a inércia e violar os princípios da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual.

O trânsito em julgado não cria nova obrigação, apenas torna definitiva aquela já imposta anteriormente, não havendo violação ao artigo 102 do CPC.

A condenação em honorários é compatível com o cancelamento da distribuição quando a relação processual se aperfeiçoou e houve efetiva atuação dos patronos da parte contrária, sendo aplicável o princípio da causalidade.

O cancelamento da distribuição não impede a fixação de honorários quando o réu foi compelido a se defender e atuou intensamente ao longo do processo, inclusive em impugnação de valor da causa, contestação e recursos.

A base de cálculo dos honorários deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da causa, e não sobre o montante das custas processuais, diante da natureza e da complexidade da atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ciência inequívoca da obrigação de recolher custas processuais, fixada em decisão anterior, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado.

É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de conduta da parte autora que deu causa à instauração e ao desenvolvimento da lide.

A fixação dos honorários deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por JOSÉ MESSIAS DE FARIA e outros, doravante Agravantes, em face da decisão monocrática (Id. 312331876) que rejeitou os Embargos de Declaração por eles opostos, mantendo, em sua integralidade, o provimento jurisdicional anterior (Id. 308047872) que julgou extinta a Ação Rescisória, sem resolução de mérito, e determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio.

A decisão agravada, ao confirmar a extinção do feito, condenou os Agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 319340871), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão por vício de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, reiteram a ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando
, defendendo duas teses centrais.

Primeiramente, aduzem a violação literal ao artigo 102 do Código de Processo Civil, argumentando ser imprescindível a sua intimação para o recolhimento das custas processuais após o trânsito em julgado do acórdão que revogou o benefício da gratuidade da justiça, o que não teria ocorrido.

Afirmam que a exigibilidade da obrigação somente se consolidou com o esgotamento da via recursal, sendo a determinação de nova intimação um dever processual do órgão julgador.

Em segundo lugar, apontam a manifesta contradição e ilegalidade na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Argumentam que, uma vez determinado o cancelamento da distribuição, com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, a relação processual não se aperfeiçoa de modo a gerar vencedores e vencidos, o que afastaria a incidência do artigo 85 do mesmo diploma.

Colacionam vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em abono à sua tese.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteiam a readequação da base de cálculo dos honorários, para que incidam sobre o valor das custas não recolhidas, e não sobre o valor da causa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos patronos adversos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar a sua intimação para o recolhimento das custas ou, sucessivamente, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 319685357), nas quais defendem o acerto da decisão monocrática. Sustentam o caráter manifestamente protelatório do recurso, porquanto reedita teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas.

No mérito, afirmam a desnecessidade de nova intimação, pois os Agravantes tinham ciência inequívoca da obrigação de recolher as custas desde o julgamento colegiado que revogou a benesse.

Defendem, ainda, a correção da condenação em honorários, com base no princípio da causalidade, destacando a intensa e complexa atuação de seus patronos ao longo do processo.

Por fim, requerem a condenação dos Agravantes à multa por litigância de má-fé.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente Agravo Interno se limita a reiterar, de forma literal, os mesmos argumentos já deduzidos nos Embargos de Declaração e que foram objeto de análise pormenorizada e exauriente na decisão ora combatida, o que, por si só, já denota o seu caráter meramente protelatório.

Não obstante, em respeito ao princípio da colegialidade, passo a reexaminar as teses recursais.

Da Desnecessidade de Nova Intimação para Recolhimento das Custas e a Correta Interpretação do Ordenamento Processual

Os Agravantes insistem na tese de que a decisão agravada teria violado o artigo 102 do Código de Processo Civil ao não determinar uma nova intimação para o pagamento das custas após o trânsito em julgado do acórdão que revogou a gratuidade da justiça.

Apegam-se a uma interpretação literal e isolada do dispositivo, que não se sustenta diante de uma análise sistemática e teleológica do processo.

Conforme acertadamente pontuado na decisão agravada, a interpretação do direito processual não pode se resumir a um exercício de exegese gramatical de um único artigo, ignorando os princípios que norteiam o sistema, como a boa-fé processual, a cooperação e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Conforme se extrai dos autos, o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, em 13 de novembro de 2023 (Id. 190837180), foi explícito e inequívoco ao revogar a gratuidade da justiça e, ato contínuo, fixar uma obrigação clara e com prazo determinado: "
POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO VOTO DA 3ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, DETERMINANDO, AINDA,
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SEJAM RECOLHIDAS AS CUSTAS E TAXA PROCESSUAIS, BEM COMO, O DEPÓSITO JUDICIAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
".

A partir daquele momento, os Agravantes e seus patronos tiveram ciência plena e inequívoca de que o prosseguimento da Ação Rescisória estava condicionado ao cumprimento de uma obrigação pecuniária, a ser satisfeita em prazo preclusivo.

A opção por interpor sucessivos recursos contra o referido acórdão, embora legítimo exercício do direito de defesa, não teve o condão de suspender a exigibilidade da determinação ou de criar uma expectativa legítima de que seriam novamente intimados para cumprir uma ordem da qual já estavam cientes há anos.

O trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 24 de junho de 2025, apenas tornou definitiva e imutável a situação jurídica já estabelecida em 2023. Ele não inaugurou uma nova obrigação, mas apenas confirmou a validade daquela anteriormente imposta.

Aceitar a tese dos Agravantes significaria premiar a inércia e permitir que a parte, ciente de sua obrigação, aguardasse passivamente uma nova intimação, em um comportamento que atenta contra a lealdade processual e a razoável duração do processo.

A decisão agravada, portanto, não foi omissa. Ao contrário, aplicou o direito de forma correta e fundamentada, concluindo, com acerto, que a ciência inequívoca da parte sobre seu dever processual dispensa a reiteração do ato de comunicação, sob pena de se criar um ciclo interminável de intimações que apenas procrastinaria o desfecho do litígio.

Do Cabimento dos Honorários Advocatícios e a Aplicação do Princípio da Causalidade

O segundo ponto de insurgência, referente à suposta contradição entre o cancelamento da distribuição e a condenação em honorários, também não se sustenta.

Os Agravantes invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a verba honorária em casos de extinção do processo com base no artigo 290 do CPC.

Contudo, como bem destacado na decisão recorrida, é imperioso aplicar a técnica da distinção para diferenciar a situação dos autos dos paradigmas invocados.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o cancelamento da distribuição não acarreta a condenação em honorários, partindo da premissa de que a relação jurídico-processual não chegou a se aperfeiçoar ou, se o fez, a atuação da parte ré foi mínima ou inexistente.

A situação dos autos é diametralmente oposta. O caso em tela não versa sobre um simples indeferimento da inicial antes mesmo da citação. Pelo contrário, a angularização processual foi plenamente estabelecida, e a atuação dos patronos dos Agravados foi diligente, complexa e indispensável para a defesa de seus interesses.

Conforme documentado nos autos, os advogados dos réus:

a) Apresentaram uma robusta contestação à Ação Rescisória;

b) Impugnaram o valor da causa, obtendo êxito em sua majoração para R$ 11.100.000,00;

c) De forma crucial, arguiram a impugnação à gratuidade da justiça, tese que ao final prevaleceu e conduziu à extinção do feito;

d) Atuaram ativamente em todas as instâncias recursais, apresentando contrarrazões aos recursos especial e extraordinário, bem como aos agravos subsequentes.

Nesse cenário, a extinção do processo, embora fundada em pressuposto processual, decorreu diretamente da conduta dos próprios autores que, ao ajuizarem a demanda e não cumprirem com os ônus processuais subsequentes, deram causa à instauração de uma lide que exigiu dos réus a contratação de advogados e a elaboração de uma defesa técnica e exaustiva.

Impõe-se, assim, a aplicação do Princípio da Causalidade, corolário lógico do princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A condenação em honorários, neste contexto, não remunera uma vitória no mérito, mas sim o trabalho efetivamente prestado pelo advogado da parte que foi indevidamente chamada a litigar.

Dessa forma, a condenação em honorários não se mostra contraditória com o cancelamento da distribuição, mas sim uma consequência lógica da aplicação do princípio da causalidade, remunerando o trabalho qualificado e efetivamente prestado pelo patrono da parte ré, que foi compelida a se defender em uma demanda complexa, extinta posteriormente por inércia dos próprios autores.

O pedido subsidiário de fixação dos honorários sobre o valor das custas é manifestamente descabido. O artigo 85, § 2º, do CPC é claro ao estabelecer o valor da causa como base de cálculo.

O trabalho advocatício desenvolvido não se limitou à questão das custas, mas abrangeu a defesa integral contra uma Ação Rescisória de elevado valor e complexidade.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025